Tribunal: TJES
Processo: 5018872-97.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018872-97.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA KARINE LEMOS
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MESTRE ALVARO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018872-97.2021.8.08.0048
RECORRENTE: MARCELA KARINE LEMOS

RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MESTRE ÁLVARO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente o benefício da AJG.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. (1).
TRATA-SE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM QUE A PARTE EXEQUENTE ALEGA QUE QUITOU OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS PELA EXEQUENDA.
(2) SENTENÇA QUE JULGOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA DEMANDANTE, PARA: “
Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos à execução, para o fim de declarar a inexigibilidade das quotas condominiais vencidas em
10/11/2017
,
10/12/2017
e
10/01/2018
, no entanto, determina-se o prosseguimento da execução em relação às despesas vencidas em
10/02/2018
e
10/03/2018
, nos termos da fundamentação. Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).
”. (3) RECURSO DA PARTE AUTORA.
COBRANÇAS INDEVIDAS. CABIMENTO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANTE A COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS OBJETOS DA LIDE, A AUTORA REQUER PELA DEVOLUÇÃO DOS VALORES, EM DOBRO.
(4) CONTRARRAZÕES DO CONDOMÍNIO.
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
COMPROVAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 10/02/2018 E 10/03/2018. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. PLEITO DE IMPROVIMENTO AO RECURSO ORA INTERPOSTO, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM.
(5) MÉRITO RECURSAL.

O PRESENTE RECURSO COMPORTA CONHECIMENTO, PORQUANTO OBSERVADOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL
"EX VI"
DOS ARTIGOS 1.009 E SEGUINTES DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
O JUÍZO DA EXECUÇÃO ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS EXPENDIDOS NOS EMBARGOS OPOSTOS, DETERMINANDO TÃO E SOMENTE O SEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS VENCIDAS EM
10/02/2018
E
10/03/2018
. A MEU VER INEXISTE RAZÃO PARA A REFORMA DA SENTENÇA ORA ATACADA, EXPLICO. DE FATO, O CONDOMÍNIO RECORRIDO
RECONHECEU A QUITAÇÃO DOS VALORES REFERENTES A 10/11/2017, 10/12/2017
E
10/01/2018.
ADEMAIS, COMPROVADO QUE A EXEQUENTE TENTOU A REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO DIRETAMENTE COM A RECORRENTE, NÃO OBTENDO ÊXITO, NÃO RESTA QUALQUER INDÍCIO DE MÁ-FÉ POR PARTE DO CONDOMÍNIO. SEM MAIS DELONGAS, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE DA EXECUÇÃO, RECONHECENDO A EXIGIBILIDADE DE PARTE DOS DÉBITOS OBJETOS DA LIDE, QUAIS SEJAM SOMENTE OS REFERENTES AOS PERÍODOS DE
10/02/2018
E
10/03/2018. (6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(7) MANTIDA A SENTENÇA QUE CONDENOU A EMBARGANTE AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DE 10/02/2018
E
10/03/2018. (8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE
R$ 1.000,00 (MIL REAIS),
NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO À PARTE EMBARGANTE/RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)